Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005592-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A par do julgamento do Agravo Interno, conforme acórdão lançado no Id 113747997, determino a alteração da classe processual para Agravo de Instrumento.
Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora